Tribunal: STF
Processo: Rcl 84948
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional ajuizada sob o fundamento de ausência do requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o agravo regimental interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário ainda se encontrava pendente de julgamento.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Definir se a reclamação constitucional é cabível quando ainda pendente de julgamento agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; 



     
III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O art. 988, § 5º, II, do CPC exige, como condição de admissibilidade da reclamação constitucional fundada em descumprimento de tese firmada em repercussão geral, o esgotamento das instâncias ordinárias.



    4. A aferição do cumprimento desse requisito deve ocorrer no momento do ajuizamento da reclamação, sendo incabível a ação quando ainda pendente agravo regimental ou recurso extraordinário não apreciado.



    5. Mantém-se a decisão agravada, por estar em conformidade com a orientação consolidada desta Corte.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental desprovido.